Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE ESPERADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PERDIMENTO DOS BENS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), receptação (art. 180 do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A defesa sustenta nulidade da busca domiciliar, alega quebra da cadeia de custódia das provas, flagrante forjado, inexistência de indícios suficientes para condenação, erro na fixação da pena e requer absolvição ou desclassificação dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi válida; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas obtidas nos celulares apreendidos; (iii) determinar se os elementos probatórios são suficientes para fundamentar a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e falsa identidade; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes, conduta social e reincidência; (v) avaliar se o regime fechado é adequado ao caso; e (vi) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade e o perdimento dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A. Preliminares
3. A busca domiciliar se justifica pela existência de denúncia anônima especificada, corroborada por diligências investigativas e filmagens que indicaram movimentação suspeita no local, configurando fundadas razões para a entrada dos policiais.
4. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem necessidade de mandado judicial, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral).
5. O flagrante esperado não caracteriza induzimento ou flagrante preparado, sendo lícita a abordagem policial e a apreensão das drogas e do dinheiro encontrados com os réus.
6. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois os laudos periciais confirmam que os celulares apreendidos foram lacrados e analisados conforme o procedimento legal, sem indícios de adulteração dos dados.
B. Mérito
7. O acervo probatório, composto por laudos periciais, interceptações telefônicas, apreensões de drogas e dinheiro, bem como depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, demonstra a prática habitual do tráfico de drogas pelos réus.
8. A identificação falsa apresentada por um dos réus no momento da abordagem foi confirmada por provas documentais e testemunhais, configurando o crime de falsa identidade.
9. A condenação pelo crime de receptação se fundamenta na apreensão de um celular roubado na residência de um dos réus, bem como na ausência de justificativa plausível para a posse do bem. A versão defensiva de que o aparelho pertenceria à sua mãe falecida não encontra respaldo probatório.
10. A valoração negativa dos antecedentes justifica o aumento da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.
11. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.
12. O regime inicial fechado é o adequado diante da quantidade de pena, da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
13. O direito de recorrer em liberdade é negado, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva, como a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa.
14. O perdimento dos bens apreendidos, incluindo valores em espécie e aparelhos celulares, é cabível diante da comprovação de que são produtos ou instrumentos do crime, conforme dispõe o art. 91, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.
Teses firmadas
Preliminares:
1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em denúncia anônima especificada e corroborada por diligências investigativas que indiquem situação de flagrante delito.
2. O tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente, autoriza o ingresso em domicílio sem prévia autorização judicial, desde que haja fundadas razões para tanto.
3. O flagrante esperado não caracteriza induzimento ou flagrante preparado, sendo lícita a abordagem policial e a apreensão das drogas e do dinheiro encontrados com os réus.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova exige comprovação de adulteração ou manipulação indevida, ônus que incumbe à defesa.
Mérito:
5. O crime de tráfico de drogas pode ser demonstrado por provas, tais como depoimentos policiais, interceptações telefônicas e apreensões de drogas e dinheiro, desde que submetidos ao contraditório.
6. O uso de falsa identidade para ocultar a verdadeira identificação do réu perante a autoridade policial configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal, independentemente da obtenção de vantagem ilícita.
7. A condenação pelo crime de receptação se fundamenta na apreensão de um celular roubado na residência de um dos réus, bem como na ausência de justificativa plausível para a posse do bem.
8. A valoração negativa dos antecedentes é legítima e justifica o aumento da pena-base.
9. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.
10. O regime fechado é adequado diante da quantidade de pena e da reincidência do réu.
11. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando persistirem os fundamentos da prisão preventiva, como a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.
12. O perdimento de bens apreendidos é cabível quando demonstrado que são instrumentos ou proveitos do crime, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.